Tribunal: TJES
Processo: 5012942-39.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012942-39.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DULCINEA DA SILVA FEIJO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (5)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO
ORDINÁRIA –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA EM VIRTUDE DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL –
LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES CONCLUSIVOS – CONTROVÉRSIA NO ENQUADRAMENTO DA DOENÇA -
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PROVA PERICIAL - R
ECURSO PROVIDO -
SENTENÇA ANULADA.

1.
P
ara dirimir a controvérsia acerca da definição da doença da autora como
moléstia profissional
(
adquirida

ou desencadeada diretamente em função do exercício do trabalho), considerando que constam em todos os documentos médicos apresentados nos autos a mesma doença, tanto nos afastamentos (licenças) quando a apelante estava na ativa, quanto nos laudos médicos atuais,
é imprescindível a realização de perícia médica.

2.
C
onsiderando os indícios de que a doença possa ter nexo de causalidade com as funções laborais
(inclusive constando tal conclusão nos laudos médicos particulares colacionados)
, a prova de tal circunstância depende de conhecimento técnico, não sendo possível ao magistrado afastar o caráter profissional da moléstia sem o embasamento em
documento
médico.

3.
S
endo o juiz o destinatário da prova (art. 370, CPC) deve ser determinada
de ofício

a realização da perícia médica para aferir se a doença que acomete a autora configura moléstia profissional.

4.
Sentença anulada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
a
nular a sentença
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória/ES, 11 de abril de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DULCINEA DA SILVA FEIJÓ

contra
r. sentença proferida
na ação ordinária por ela ajuizada em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e do IPAMV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, que julgou improcedente o pedido de isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria.

P
ois bem.
A
nalisando detidamente os autos, concluo ser a hipótese de anulação da sentença.

I
nicialmente, necessário pontuar que as questões preliminares atinentes à ausência de interesse de agir e de ilegitimidade passiva
não
foram analisadas na r. sentença recorrida.

No caso,
a controvérsia dos autos diz respeito ao enquadramento da doença que acomete a autora (
Epicondilite Lateral
) como
moléstia profissional
para autorizar a isenção do imposto de renda retido nos proventos de aposentadoria, na forma do art. 6º, inciso XIV, da Lei Federal nº 7.713/88,
in verbis:

Art. 6º.

Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas
:

XIV - os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional
, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,
com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma
;

O juízo de origem não proferiu decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do artigo 357, do CPC, apreciando as q
uestões preliminares
pendentes relativas
à ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva.

P
ara dirimir a controvérsia acerca da definição da doença da autora como
moléstia profissional
(
adquirida

ou desencadeada diretamente em função do exercício do trabalho
), considerando que constam em todos os documentos médicos apresentados nos autos a
mesma doença
, tanto nos afastamentos (licenças) quando a apelante estava na ativa, quanto nos laudos médicos atuais,
é imprescindível a realização de perícia médica.

A
demais, ao revés do consignado na sentença, de acordo com a ficha funcional da apelante, no período de atividade laboral de 1982 até 2012 (30 anos) somente ficou afastada das funções de magistério, à disposição da Câmara Municipal de Vereadores de Vitória de 1999 a 2005 (6 anos).

Nesse particular,
considerando os indícios de que a doença possa ter nexo de causalidade com as funções laborais
(inclusive constando tal conclusão nos laudos médicos particulares colacionados)
, a prova de tal circunstância depende de conhecimento técnico, não sendo possível ao magistrado afastar o caráter profissional da moléstia sem o embasamento em
documento
médico.

Inclusive,
em demanda objetivando a isenção de imposto de renda a partir do reconhecimento da
Epicondilite Lateral
como doença profissional, o TRF da 1ª Região assim se manifestou:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA SOB O CPC/2015.
SERVIDORA INATIVA
(EX-ODONTÓLOGA DA ANVISA).
ISENÇÃO DO IRRF SOBRE OS PROVENTOS. "MOLÉSTIA PROFISSIONAL" (LER/DORT). CONDIÇÃO COMPROVADA
(SÚMULA-STJ/589). LEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSIVA DA UNIÃO. SENTENÇA PROCEDENTE CONFIRMADA QUANTO AO MÉRITO, AJUSTE, DE OFICIO, QUANTO À PERMUTA DO IPCA-E PELA SELIC.
(...)

3. O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 dispõe que o contribuinte inativo, quando vitima de acidente de trabalho, acometido de moléstia profissional ou portador de moléstia grave catalogada em Lei, pode gozar de isenção do imposto de renda sobre seus proventos, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. 3.1.
Para a concessão da isenção do IRRF em face de moléstia profissional, faz-se necessário que o contribuinte tenha sido diagnosticado como portador de patologia de tal quilate, com a existência de nexo de causalidade/impacto entre a atividade profissional por ele desempenhada
(ver: TRF1/T8, AC nº 0000515-26.2008.4.01.3804). 3.2. Súmula-598/STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrado a doença grave por outros meios de prova. Prestigia-se o livre convencimento racional motivado. 3.3. De acordo com os relatórios e laudos apresentados, da lavra de médicos e fisioterapeutas, restou demonstrado que a autora foi acometida de LER/DORT, diagnosticada desde JUL/2012, com impactos em seus membros superiores, que, para a atividade de dentista/odontólogo, em julho/2012, é evidentemente decorrente e prejudicial/impeditiva.
3.4. Ademais, a figura da moléstia profissional traz conceito aberto, dispensando exata/taxativa especificação legal, uma vez que tais são as doenças decorrentes, desencadeadas ou agravadas pelo exercício de trabalho peculiar a determinada atividade profissional ou adquirida em função de condições ambientais específicas em que se realiza o trabalho (art. 20, I e II, da Lei nº 8.213/91)
, o que denota sua singularidade (casuística), diferentemente do rigor que há em se tratando das moléstias graves especialmente previstas em Lei (essas, sim, a exigir enquadramento no rol taxativo legal). 3.5. Este julgado abaixo reforça a idéia de que moléstia profissional não consta em catálogo, sendo antes mais uma conclusão racional que deriva do exame de relação de causa/consequência direta ou preponderante entre o labor e dada patologia/causa: STJ/T1, AgInt no AREsp nº 1.561.199/CE (o (...) [STF] (...) concluiu que a exigência de que a patologia que acomete o Servidor esteja prevista no rol taxativo do art. 186 da Lei nº 8.112/1990 diz respeito apenas à hipótese de (...) doença grave, contagiosa ou incurável, sendo certo que os casos de moléstia profissional prescindem dessa especificação legal (AGRG-AG nº 601.787/GO (...) ). 4. A autora foi aposentada com proventos integrais por tempo de serviço, em 31/01/2017 (Portaria/ANVISA. PA nº 2561.000034/2016-34), sem que necessitasse. Compreenda-se. Invocar a moléstia profissional para tal fim, pois possuía tempo de serviço/contribuição mais do que hábil para tanto, aspecto que em nada repercute no seu direito de, se e quando, se atendidas as normas legais, invocar. Como ora judicialmente faz.
Isenção tributária, que, no ponto, se aplica a qualquer inativo, seja pensionista, seja aposentado (por tempo de serviço/contribuição, por idade, por invalidez)
. As relações funcionais/previdenciárias e tributária, ainda que quando em vez se aproximem, ostentam espaços de autonomia entre si.
(...)
6. Apelações não providas, atualização monetária e juros de mora agregados ao indébito resolvidos de ofício. (TRF 1ª R.; AC 1000138-93.2021.4.01.3800; Sexta Turma; Relª Desª Fed. Gilda Maria Carneiro Sigmaringa Seixas; Julg. 30/05/2022; DJe 23/06/2022)

Assim sendo, conclui-se que o caso dos autos não comporta o julgamento antecipado do pedido pois há a necessidade de realização de perícia (
médico do trabalho
) para concluir se a moléstia que acomete a autora, e que segundo os laudos médicos colacionados já acometia
quando estava na ativa, consubstancia-se em doença profissional.

Desta feita, sendo o juiz o destinatário da prova (art. 370, CPC) deve ser determinada
de ofício

a realização da perícia médica para aferir se a doença que acomete a autora configura moléstia profissional.

Por fim, deixo de apreciar as questões preliminares, a fim de não incorrer em supressão de instância, devendo o juízo analisá-las no momento processual adequado (fase de saneamento do feito).

Pelo exposto,
ANULO
sentença
proferida pelo juízo
a quo
,
nos termos da fundamentação exposta
e determino a devolução dos autos à origem para
saneamento do processo com a produção de prova pericial médica
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 11/4/2023.